Tribunal: TJDFT
Processo: 0716691-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716691-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M. L. M. M. D. O. EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Opõe M.L.M.M.D.O. embargos de declaração em face da decisão monocrática Id 46398238, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para concessão de medicamento de uso domiciliar. Em suas razões (Id 47419660), a parte embargante sustenta haver omissão no decisum quanto ao fato de que os medicamentos solicitados fazem parte do rol da ANS e, de consequência, devem ter cobertura obrigatória pelo plano de saúde. Alega, outrossim, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é lícita a exclusão de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo os antineoplásicos, a medicação assistida e os incluídos no Rol da ANS. Argui haver omissão também quanto ao fato de o contrato celebrado entre as partes garantir assistência a todos os procedimentos constantes do Rol da ANS - Id. 46319114 – pág. 8, e Id. 46319115 – pág. 5. Ao final, requer sejam conhecidos e providos os embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas e reformar a decisão embargada. Contrarrazões no Id 47904251. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, in verbis: “Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Esclareça-se, inicialmente, a omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Não se vislumbra no decisum, porém, qualquer mácula, visto ter assentado de forma clara e inequívoca as razões do indeferimento da antecipação de tutela, em especial por tratar-se de doença que, embora acobertada pelo plano, é tratada com medicação de uso domiciliar, cujo fornecimento obrigatório diz respeito apenas aos casos de medicação antineoplásica, o que não é a hipótese. A propósito, colham-se os seguintes excertos: “Em outros termos, a recusa apresentada não se funda na ausência de cobertura da doença em si, mas na observância às orientações e critérios preestabelecidos pela Agência Nacional de Saúde para o fornecimento obrigatório de medicação de uso domiciliar. Observa-se que se trata de medicação de uso domiciliar, pois não consta qualquer alusão à necessidade de administração em ambiente hospitalar ou ambulatorial. É certo que, no artigo 10, VI, da Lei 9.656/98, e artigo 17, parágrafo único, VI, da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, resta prevista a legítima recusa do plano de saúde ao fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, cabendo observar que as únicas exceções destacadas dizem respeito a medicação antineoplásica, o que não é o caso: ‘Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;’ ‘Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13;’ No mesmo sentido, a Resolução Normativa no 428/2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), permite a exclusão de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos para tratamento oncológico e antineoplásico (artigo 20, §1o, inciso VI). Nesse contexto, não obstante a existência de recomendação médica para o fornecimento da medicação para o tratamento da autora agravante, não se vislumbra neste momento processual, a ilegalidade ou abusividade na negativa do plano de saúde réu, quando se recusou a disponibilizar à autora a medicação de uso domiciliar por não se tratar de medicação destinada para tratamento oncológico e antineoplásico.” Ainda que exista entendimento em sentido diverso, importa salientar que a obrigatória observância apenas ocorre em relação a precedentes vinculantes (art. 927, CPC). Não se aplica, portanto, a precedentes meramente persuasivos. Neste caso, o juiz pode simplesmente deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão. Assim, nota-se pretender a recorrente o reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final. Todavia, a presente via recursal não é adequada para manifestação do inconformismo com a interpretação do julgamento. Para a revisão da decisão, a parte deve se valer dos meios próprios. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES provimento. Intime-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora